Tribunal: TJBA
Processo: 8026255-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026255-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FILEMON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS PASEP. TEMA 1300 DO STJ. AFETAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES, EM TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O ÔNUS PROBATÓPRIO NAS AÇÕES PASEP. DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO, ATÉ PROVIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória com pleito de danos materiais e morais, decorrentes de alegada má gestão do Banco do Brasil do saldo de sua conta PASEP.

II. Questão em discussão:
Se os autos e a decisão recorrida se enquadram no âmbito de aplicação do referido tema.

III. Razões de decidir:
o Autor, aqui Agravado, requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, a qual, deferida na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso provido.

Tese de julgamento:
O referido tema, cuja questão submetida a julgamento é “
saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”,
foi afetado em 16/12/2024, e ainda não foi julgado, de modo que, enquanto perdurar a afetação, todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, devem permanecer suspensos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026255-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado FILEMON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.